Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736731-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: M. A. D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA., em face da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilandia que, nos autos da ação “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS”, sob o n. 0729382-84.2021.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Consta dos autos que a requerida não autorizou o tratamento home care. Em que pese não constar os motivos da recusa nos autos, observa-se ser prática rotineira da Requerida a negativa do referido tratamento sob justificativa de não constar do contrato. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades (ID 107690070). Conforme relatórios médicos de IDs 107690071, 107690073 e 107690075, a autora necessita de acompanhamento multidisciplinar e manutenção de dieta via sonda nasoenteral até realização de GTT. Ainda, menciona-se que necessita de terapias de reabilitação de forma contínua e ininterrupta, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Além do mais, a recusa do Plano de Saúde quanto ao medicamento prescrito pelos médicos e tendo em vista a existência de normas contratuais na qual se obriga à cobertura pleiteada, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Assim, a conclusão do plano de saúde não pode ser justificativa para impedir o fornecimento do tratamento prescrito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ. 3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353348, 07123645920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois se sabe das consequências do não tratamento de uma doença como a que sofre a parte autora. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação e tratamento indicados pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Demandante, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Defiro a gratuidade. Anote-se. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) “[...] não há nos autos a comprovação dos pressupostos necessários à concessão da referida tutela, quais sejam, não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique autorizar, antecipadamente, antes do julgamento do mérito, o fornecimento do home care, uma vez que a Agravada se encontrava internada no Hospital Brasília, unidade de Águas Claras DF, com todas as despesas médicas/hospitalares cobertas pelo plano de saúde, sob os cuidados de equipe multidisciplinar, não havendo, portanto, perigo ou urgência que justificasse o deferimento da tutela de urgência”; (ii) “o relatório médico da Dra. Viviane Iveth I. S. Serafim CRM DF 11.631 (ID 107690071), informa os diagnósticos e as condutas realizadas e, ao seu final, sem qualquer justificativa, “solicita liberação de home care para a paciente/Agravada”, mas em nenhum lugar informa que o home care é a única alternativa de tratamento à Agravada e que ela corre algum risco de agravo à saúde se mantido no hospital”; (iii) “o Enunciado no 64 do Conselho Nacional de Saúde, com a redação definida na III Jornada de Direito da Saúde, em 18.03.2019, dispõe que a atenção domiciliar depende de cobertura contratual”; (iv) “a Lei 9.656/98 também não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (Home Care) entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde”; (v) “penas aqueles procedimentos constantes no Rol de Procedimentos editado pela ANS são devidos às Agravadas, o que vem sendo rigorosamente observado pela Agravante, que até o momento tem custeado integralmente as despesas com a internação do Agravado”; (vi) “em caso de improcedência do pedido em decisão final, não tem a Agravante como reaver os valores a serem desembolsados para custear as despesas deferidas em sede de tutela de urgência”, pois lhe fora concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, requer: “1) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco iminente da Agravante ser compelida ao pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais); 2) o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada que equivocadamente determinou a prestação do serviço de home care às custas da Agravante, haja vista a ausência de previsão de cobertura obrigatória na Lei no 9.656/98, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constante da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e no contrato de plano de saúde; 3) o provimento integral das razões constantes do presente Agravo de Instrumento para autorizar a Agravante a manter a negativa quanto ao pedido do serviço de home care, pleiteado pelas Agravadas na petição inicial. 4) na eventualidade de não ser este o entendimento dessa Douta Turma, em caráter sucessivo, requer seja provido o presente recurso de forma a determinar que a parte Agravada preste caução idônea nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência.”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30782544 e 30782545). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou ao plano de saúde Agravante o fornecimento de tratamento home care ao Agravado. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A assistência domiciliar, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando determinado pelo médico, deve ser custeado pelo seguro de saúde, independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Assim, quando for estritamente necessário, não pode ser limitado pela seguradora de saúde, sob pena do cometimento de conduta abusiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo (Súmula no 608/STJ). 3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1331616/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CPC/2015. SISTEMA DE PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE CUIDADOS ESPECIAIS POR MEIO DE HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 tem, como diretriz, o sistema de precedentes, que deve ser observado pelo juiz no momento da prolação da sentença. Assim determina o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso VI, do Código de Processo Civil: "Art. 489. (...). §1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento." 2. A finalidade do dispositivo consiste em prestigiar a coerência e a integridade nas decisões proferidas, sobretudo, quando se tratar de similaridade de circunstâncias entre os casos concretos. Nesse mesmo sentido, os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil 3. Após vasta discussão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre associados: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.4. Recurso especial não provido.(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016). 4. Quanto à denunciação da lide, ainda que não vedada, porque não aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, tal intervenção de terceiro não seria obrigatória no caso vertente. Ademais, a possibilidade de ação regressiva não foi retirada da parte interessada, que pode, se assim entender, ingressar em juízo e requerer o que entender de direito. 5. Em razão da relevância do objeto do contrato, qual seja, a assistência à saúde, não é possível a rescisão imotivada antes de 12 (doze) meses. Tal rescisão exige um aviso prévio de 60 (sessenta) dias, nos moldes do que determina o artigo 17 da Resolução 195 da ANS. 6. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. 7. Eventual cláusula restritiva de cobertura no presente caso entraria em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual na ponderação de valores deve prevalecer a integridade física e psicológica da paciente, de modo a garantir a eficácia social do contrato, preservando-se, sobretudo, a boa-fé objetiva. 8. Nada obstante a previsão legal em relação aos honorários sucumbenciais recursais, o NCPC não distinguiu nem restringiu diferentes espécies de recurso para este fim. A doutrina é que tem delineado os contornos de aplicação da regra. Até o presente momento, tem-se: (1) os honorários recursais somente têm aplicabilidade naqueles recursos em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância; (2) o órgão jurisdicional somente fixará honorários advocatícios adicionais e cumulativos àqueles fixados anteriormente nos recursos contra a decisão final - não só apelação, como também recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, embargos de divergência, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa; (3) se não há condenação em honorários no processo de mandado de segurança (art. 25, Lei n. 12.016/2009), não pode haver sua majoração em sede recursal; (4) não há sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra (i) decisão interlocutória, (ii) sentença, (iii) decisão isolada do relator ou (iv) acórdão. Tampouco cabe sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (5) Não há majoração de honorários anteriormente fixados no julgamento do agravo interno. 9. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1067354, 07157287520178070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA INDEVIDA DO SEGURO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO COLATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pela consumidora paciente. 2. Não pode o plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 3. De acordo com trecho da Resolução Normativa n.o 211, de 11/01/2010, verifica-se que o rol de procedimentos constitui referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Assim, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas sim exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da parte ré ao custeio do home care de que o autor necessita. 4. A cláusula contratual que prevê que o tratamento clínico ou serviço de home care não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 5. Não pode o plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o apelante interferir nessa escolha. 6. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1182280, 07081735820188070005, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No caso em questão, o consta do Relatório Médico elaborado por médico assistente do Hospital Brasília, onde a Agravante se encontra internada, recomendação para que a paciente dê continuidade ao tratamento por home care (ID 107690071) por necessitar de “acompanhamento multidisciplinares e manutenção de dieta via sonda nasenteral até realização de GTT”. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora na Saúde Suplementar o tratamento médico em domicílio não tenha sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar se mostra abusiva com base nos arts. 423 e 424 do CC, já que, da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente (REsp n. 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/12/2017, e REsp n. 1.639.018/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 2/3/2018). Ante o exposto, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte Agravante apenas se ateve a indicar prejuízo financeiro que eventualmente traria como conseqüência desequilíbrio atuarial sem trazer aos autos ao menos indícios que corroborem a alegação. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 09:34:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador